Tribunal: TJMT
Processo: 1015072-61.2024.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015072-61.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[CASSIMIRO DOS SANTOS BORGES - CPF: 025.448.521-94 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RUNDINELIS DE LIMA MOREIRA - CPF: 866.170.441-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO MANTOAN SIQUEIRA CARVALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 018.987.031-16 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON RIBEIRO DA SILVA - CPF: 011.234.641-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REGIME INICIAL FECHADO. ISENÇÃO DE CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença da 9a Vara Criminal de Cuiabá/MT, que condenou
o apelante
à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06. A defesa sustenta ausência de provas quanto ao dolo e à propriedade das drogas, alega condenação baseada exclusivamente em depoimentos policiais, pleiteia absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
ou, subsidiariamente, a fixação de regime mais brando. Requer, ainda, isenção das custas processuais por hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a condenação por tráfico de drogas; (
ii
) estabelecer se a fixação do regime inicial fechado é adequada diante das circunstâncias do caso concreto; (
iii
) determinar
se é possível a isenção das custas processuais em razão da alegada hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O conjunto probatório é harmônico e robusto, composto por depoimentos firmes e coesos de policiais militares, colhidos sob contraditório, corroborados por provas materiais, como laudo toxicológico, termo de apreensão e balança de precisão, todos aptos a comprovar a materialidade e autoria do delito.

4.
A alegação de que os entorpecentes foram “
plantados
” pelos policiais não encontra respaldo em qualquer elemento de prova nos autos, revelando-se meramente defensiva.

5.
A jurisprudência consolidada reconhece a validade dos depoimentos de agentes públicos quando colhidos sob contraditório e ausentes indícios de má-fé, como no presente caso.

6.
A diversidade das drogas, a forma de fracionamento e acondicionamento em embalagens padronizadas,
e
a posse de balança de precisão caracterizam conduta voltada ao tráfico, prescindindo da demonstração de venda efetiva.

7.
O cumprimento da pena em regime fechado é adequado diante da reincidência específica, da gravidade concreta da conduta e do fato de o crime ter sido praticado enquanto o réu usava tornozeleira eletrônica.

8.
A alegação de hipossuficiência econômica para fins de isenção das custas processuais deve ser apreciada pelo juízo da execução penal, por ausência de competência recursal para tal deliberação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A reincidência específica justifica a imposição do regime inicial fechado
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1015072-61.2024.8.11.0042

APELANTE: CASSIMIRO DOS SANTOS BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto
por
Cassimiro
d
os Santos Borges
,

contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06
(id.

289477917
).

Nas razões recursais, a defesa técnica sustenta, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação, aduzindo que não há comprovação cabal do dolo específico para a prática do tráfico, tampouco elementos que demonstrem de forma inequívoca que o entorpecente apreendido pertencia ao apelante
(id.
289477935
)
.

Alega, ainda, que a condenação
se amparou
exclusivamente em depoimentos de policiais, sem suporte em demais elementos probatórios autônomos, requerendo, por conseguinte, a absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, diante do princípio do in dubio pro reo.

Subsidiariamente, pugna pela fixação de regime inicial mais brando, notadamente o semiaberto, ao argumento de que a pena aplicada não ultrapassa 08 (oito) anos, sendo possível, diante das particularidades do caso concreto, adoção de regime menos gravoso, em consonância com o art. 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal.

Requer, por fim, a isenção das custas processuais, em razão da alegada hipossuficiência do réu.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo não provimento do apelo
. (id.

289477937
)

A Procuradoria
-Geral
de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, também exarou parecer pelo desprovimento do recurso de apelação.
(id.

294992865
)

É o Relatório.

V

O

T

O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado
, estando
preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A
denúncia atribui ao apelante a prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, em razão de fatos ocorridos na noite de 01 de agosto de 2024, por volta das 21h50min, no Bairro Pedra 90, em Cuiabá/MT.

Segundo consta, policiais militares lotados no 24o BPM receberam informação anônima de que um indivíduo de alcunha “
Magrão
”, utilizando tornozeleira eletrônica, estaria comercializando entorpecentes em frente à própria residência.

Diante da denúncia, os agentes deslocaram-se até o local indicado, onde avistaram o recorrente com as mesmas características físicas descritas, portando uma sacola plástica nas mãos.

Ao perceber a aproximação da guarnição, o acusado teria tentado dispensar o objeto e adentrar rapidamente em sua casa, sem lograr êxito.

Procedida a abordagem, constatou-se que o conteúdo da sacola consistia em 21 porções de maconha (44,28g) e 7 porções de pasta base de cocaína (5,70g), todas embaladas individualmente em sacos do tipo “
zip-
lock
”, acompanhadas de uma balança de precisão com resquícios das mesmas substâncias, evidenciando o fim mercantil do material apreendido.

Durante a instrução
criminal
, foram ouvidos os policiais responsáveis pela diligência
,
Wanderson Ribeiro, Bruno
Mantoan
Siqueira e
Rundinelis
de Lima Moreira
,
cujos depoimentos, colhidos em juízo, mostraram-se firmes, coesos e desprovidos de qualquer mácula que lhes retirasse a credibilidade.

Os agentes relataram com riqueza de detalhes o momento da abordagem, o comportamento suspeito do réu, a tentativa de fuga, o descarte da sacola contendo os entorpecentes, bem como a permanência ininterrupta da equipe policial no local, o que afasta a alegação de possível manipulação do cenário fático.

O réu, por sua vez, apresentou versão dissociada das provas produzidas, negando a prática delitiva
.
Afirmou, inclusive, que os entorpecentes lhe foram “
plantados
” pelos
policiais
, após retirarem a sacola de uma viatura estacionada duas casas adiante da sua.

Alegou também ter sido agredido fisicamente, e que os policiais subtraíram valores existentes em sua residência.

Contudo, nenhuma dessas assertivas foi minimamente comprovada pela defesa, não se colhendo dos autos qualquer indício apto a sustentar tais alegações.

Importante lembrar que a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de reconhecer a validade probatória
dos testemunhos prestados por agentes públicos, especialmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e corroborados por outros elementos de prova.

No caso concreto, além da robustez dos testemunhos, há a prova material inequívoca
,
laudo pericial toxicológico definitivo
,
atestando a natureza entorpecente das substâncias apreendidas.

A materialidade do crime está devidamente comprovada pelo laudo toxicológico definitivo (no 311.3.10.9067.2024.193119-A01), que atestou o caráter entorpecente das substâncias apreendidas, e pelo termo de exibição e apreensão, que especifica a forma de acondicionamento e o local onde os objetos foram encontrados.

A autoria, por sua vez, revela-se indiscutível diante dos depoimentos firmes, coesos e harmônicos dos policiais que atuaram na diligência, os quais narraram, em juízo, que avistaram o acusado com a sacola em mãos, e presenciaram o momento em que este, ao perceber a aproximação da viatura, tentou fugir e dispensar o material no solo.

Destaca-se

a variedade das drogas encontradas, a forma de acondicionamento, e a presença de balança de precisão, elementos que, associados ao local dos fatos
,
já conhecido como ponto de tráfic
o
, apontam para uma conduta voltada à mercancia, e não ao consumo pessoal.

Como se vê, a
tentativa defensiva de sustentar a tese de ausência de dolo ou dúvida razoável quanto à autoria não resiste à força do conjunto probatório.

A argumentação, aliás, mostra-se claramente baseada na desqualificação dos agentes da segurança pública, sem, todavia, trazer aos autos qualquer elemento idôneo ou testemunha que conferisse plausibilidade à versão do acusado.

Importa destacar, ainda, que o tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas não exige, para sua configuração, a comprovação de atos negociais concretos ou flagrantes de venda.

Basta, para a subsunção típica, que a conduta revele posse de substâncias entorpecentes com inequívoca destinação mercantil, sendo absolutamente prescindível a demonstração da transação comercial em si.

No presente caso, o acervo probatóri
o,
sobretudo a diversidade das substâncias, a quantidade segmentada em porções, o uso de embalagens padronizadas do
tipo zip-
lock
, a apreensão de balança de precisão e a tentativa de evasão do local
,
configura um conjunto de indícios convergentes e harmônicos, plenamente aptos a revelar o dolo específico do tráfico.

Acresça-se que,
o
tráfico de drogas, como se sabe, é delito que viola não apenas a saúde individual, mas compromete a ordem pública, alimenta circuitos de criminalidade e fomenta redes de violência estruturada
,
circunstância que impõe severidade proporcional por parte do Estado.

É precisamente nesse contexto que se afasta a invocação infundada do princípio do
in dubio pro reo
.

A dúvida, para ser juridicamente relevante, deve ser razoável, objetiva e extraída da prova dos autos, não podendo decorrer de meras conjecturas defensivas ou de versões desprovidas de qualquer respaldo empírico.

A negativa de autoria, isoladamente, não pode prevalecer sobre a prova testemunhal coerente e técnica, sob pena de converter o processo penal em um palco de simulações arbitrárias, destituídas de qualquer compromisso com a verossimilhança.

É igualmente relevante salientar que o local da prisão
,
em frente à residência do réu, em região reconhecidamente marcada por
vulnerabilidades e histórico de comércio ilícito
,
não se apresenta como dado neutro.

Por certo, a
tentativa de desclassificação da conduta para porte para uso pessoal ou absolvição por ausência de provas
,
ignora o conjunto robusto de elementos que convergem para a autoria delitiva.

Não há dúvida razoável.

A negativa do réu, isolada e desacompanhada de qualquer respaldo, não pode prevalecer sobre um conjunto de provas coerente, harmônico e tecnicamente instruído.

Ressalte-se, ainda, a variedade das drogas apreendidas (
maconha e cocaína
), a forma fracionada de acondicionamento e a localização do flagrante em área notoriamente vulnerável e reconhecida como ponto de tráfico
,
dados que não apenas indicam habitualidade na prática criminosa, como autorizam maior censura penal.

Some-se a isso o fato de o apelante ser reincidente específico, circunstância extraída do executivo penal n.o 0001742-92.2016.8.11.0042, em curso.

A reiteração delitiva, especialmente no mesmo tipo penal, retira-lhe a proteção da minorante do §4o do art. 33 da Lei de Drogas, impedindo, ainda, a concessão de regime mais brando.

Ademais, a reincidência específica do apelante não é apenas um dado formal:
trata-se de indicador eloquente de reiteração criminosa, de fracasso na repressão anterior e, sobretudo, de desprezo reiterado pela norma penal.

A fixação do regime inicial fechado, portanto, não traduz excesso, mas sim resposta penal proporcional, preventiva e adequada ao perfil do agente e ao contexto da infração.

A escolha do regime inicial fechado para o cumprimento da pena imposta ao apelante encontra plena justificação jurídica e fática, à luz da legislação penal vigente, da jurisprudência consolidada e das circunstâncias concretas dos autos.

Com efeito, o art. 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal estabelece que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a quatro e não exceda a oito anos, poderá iniciar o cumprimento da reprimenda em regime semiaberto, salvo circunstâncias judiciais desfavoráveis.

No caso presente, no entanto, tal alternativa não se mostra juridicamente viável, seja pela reincidência específica do apelante, seja pela gravidade concreta dos fatos, amplamente demonstrada no iter delitivo apurado.

A certidão de antecedentes evidencia que o acusado responde a outros procedimentos pela prática do mesmo delito, além de ostentar condenação anterior ainda em curso por tráfico de entorpecentes.

Trata-se, pois, de agente reiteradamente comprometido com
a delinquência
, sendo evidente que a sanção penal anteriormente imposta não produziu o efeito preventivo desejado, tampouco gerou ruptura com o comportamento ilícito.

Tal circunstância, somada à pena aplicada superior a quatro anos, impede a fixação de regime diverso do fechado, nos termos do art. 33, §§2o e 3o, do Código Penal.

A reincidência, especialmente quando específica, é critério relevante para aferição da necessidade de maior rigor no início do cumprimento da reprimenda.

A escolha do regime prisional, como se sabe, é resultado da ponderação judicial entre critérios objetivos (quantidade de pena, reincidência) e elementos subjetivos (circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal).

No caso
sub examine
, além da reincidência específica, observa-se que o crime foi cometido enquanto o réu utilizava tornozeleira eletrônica, ou seja, já submetido à vigilância estatal decorrente de infração anterior.

Tal dado revela quadro de insensibilidade à autoridade da norma penal e reforça a necessidade de segregação inicial em regime mais severo, não apenas como resposta punitiva, mas como instrumento de contenção da reiteração criminosa.

Cumpre observar, por oportuno, que o regime fechado não deve ser tratado como sanção extrema ou excepcional, mas como resposta legítima e necessária quando as circunstâncias do caso concreto revelam a inadequação de formas mais brandas de execução penal.

Não se trata, aqui, de exacerbação repressiva, mas de conformidade entre a resposta penal e o grau de reprovação da conduta, conforme impõe o princípio da individualização da pena (art. 5o, XLVI, da CF/88).

Dessa forma, não há reparos a serem feitos na sentença proferida pelo juízo de origem, a qual se mostra escorreita sob todos os aspectos, seja na apreciação das provas, seja na dosimetria da pena, revelando-se, em verdade, equilíbrio valorativo e respeito aos postulados constitucionais do devido processo legal
.

Por fim, a alegação de hipossuficiência econômica para fins de isenção das custas processuais não encontra campo adequado de análise nesta instância recursal, devendo ser apreciada pelo juízo da execução, conforme reiteradamente decidido por esta Corte, à luz da competência funcional e da legislação de regência.

Pelo exposto,

conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito
, RECURSO DE APELAÇÃO
DES
PROVIDO
,

em
cons
onância com o parecer da Procuradoria
-
Geral de Justiça
,
a fim de
mante
r o
édito condenatório inalterado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025